Tribunal: TJMT
Processo: 1043320-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043320-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCILA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 808.767.491-04 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CONSUMOS ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO DE FATURA CONTESTADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE FATURAS COBRADAS INDEVIDAMENTE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas para a média de consumo.

A interrupção no abastecimento de água por fatura impugnada administrativamente configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Havendo comprovação nos autos de que houve pagamento das faturas cobradas indevidamente, agiu com acerto o magistrado ao determinar a repetição de indébito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a revisão das faturas impugnadas (outubro/2019, fevereiro/2020, maio/2020, junho/2020 e outubro/2020), a emissão de nova fatura, a suspensão do procedimento de interrupção até o vencimento da nova fatura, a amortização do saldo devedor, bem como a condenou ao pagamento de repetição de indébito (R$ 1.120,26) e de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), em razão das cobranças indevidas de faturas acima da média de consumo, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas (Outubro/2019, Fevereiro/2020, Maio/2020, Junho/2020 e Outubro/2020), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (22/01/2021 , ID 7399314) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

c)
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.120,26 (mil cento e vinte reais e vinte e seis centavos) a título de
repetição de indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (04/12/2019, ID 44145217, p. 2), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 42853416, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral.

Alegou que restou comprovada a legalidade das cobranças, já que o consumo foi medido e lido pelo hidrômetro que está em perfeita regularidade, sendo que a utilização do serviço de fornecimento de água justifica o valor cobrado nas faturas.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de revisão de faturas com consumo acima da média, posto que a consumidora alega que os valores constantes são extremamente abusivos, não havendo consonância com o real valor consumido, já que não houve qualquer alteração em sua rotina familiar.

Aduz que suas faturas sempre vieram em um valor aproximado de R$ 60,00 a R$ 70,00 e que repentinamente a fatura de outubro/2019 demonstrou leitura de 25m3, cobrando o valor abusivo de R$ 205,58 (duzentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), sendo que nos 03 (três) meses anteriores sua média de consumo foi de 6,66m3

Alega que procurou a empresa para solucionar o problema, e que as faturas dos meses seguintes vieram condizentes com o consumo, porém, ocorreu o corte no seu fornecimento de água e em virtude de não conseguir revisar o montante abusivo, realizou o pagamento da fatura de outubro/2019.

Acreditando que a situação estava normalizada, foi surpreendida com nova cobrança abusiva em maio/2020, no valor de R$ 252,55 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e, posteriormente, em junho/2020 (R$ 102,00), julho/2020 (R$ 100,54), agosto/2020 (R$ 95,27) e outubro/2020 (R$ 138,21).

A parte promovida, dentre as principais teses, conforme constou no relatório acima, sustenta que não há irregularidades na medição, posto que realizou vistoria no hidrômetro, bem como que o aumento de consumo ocorreu por responsabilidade exclusiva da consumidora.

Alega que os valores cobrados permanecem na mesma média de consumo, não sendo cobrado nenhum valor exorbitante. Alegou, ainda, que o corte ocorreu por inadimplência da fatura de outubro/2019, bem como que houve religação após a quitação.

Embora a promovente não tenha juntado protocolo comprovando a reclamação administrativa, vejo que houve a juntada de Ordens de Serviço em contestação demonstrando que os funcionários da concessionária compareceram na residência da promovente no período questionado. Uma das Ordens de Serviço comprovam, ainda, que houve corte e a posterior religação.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto pela parte promovida, tenho que restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que é fato incontroverso que houve cobranças abusivas e o corte do serviço, mesmo havendo impugnação administrativa, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Como sabido, os fatos narrados por uma parte e confessados pela parte contraria são fatos incontroversos e, por isso, independem de prova, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil.

O magistrado
a quo
considerou acima da média somente a cobrança constante nos meses de outubro/2019, fevereiro/2020, maio/2020, junho/2020 e outubro/2020. Cito trecho da sentença que muito bem fundamentou a existência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar:

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas (Outubro/2019, Fevereiro/2020, Maio/2020, Junho/2020, Julho/2020, Agosto/2020 e Outubro/2020 ) registraram consumo de 25, 29, 29, 15, 14, 14 e 20 m3 (ID 42827394/44145223).

Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID 44145223), nota-se que a média de consumo apurada no período outubro/2018 a setembro/2019 é de 10,5 m3 .

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média nos meses de Outubro/2019, Fevereiro/2020, Maio/2020, Junho/2020 e Outubro/2020, o que já induz a irregularidade na cobrança, sendo que nos demais meses contestados o consumo foi dentro da média.

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, pois o documento juntado no ID 44145235/44146295/44146314 foi elaborado unilateralmente pela
própria concessionária,
e, além disso, incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Estando as faturas dos meses de outubro/2019, fevereiro/2020, maio/2020, junho/2020 e outubro/2020 acima da média do consumo da promovente, correta a sentença que determinou a revisão.

Quanto à alegação da promovida de que não há irregularidades no hidrômetro, inexiste comprovação nos autos, havendo meras alegações nas vistorias unilaterais realizadas, já que não juntou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente.

Havendo comprovação nos autos de que houve pagamento das faturas de outubro/2019 (R$ 205,58), maio/2020 (R$ 252,55) e junho/2020 (R$ 102,00), conforme constante no extrato de faturas juntado no Id. 84721465, agiu com acerto o magistrado ao determinar a repetição de indébito.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença quanto à caracterização da responsabilidade civil, a devolução dos valores pagos indevidamente e a fixação de indenização por dano moral, uma vez que houve cobrança acima da média de consumo e o corte do serviço é confessado e, por isso, independe de prova.

O dano moral experimentado no caso dos autos decorre dos inúmeros transtornos suportados pelas falhas narradas e, principalmente, por conta do corte do serviço essencial e, no caso dos autos, fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021